Tribunal: STF
Processo: HC 94072
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Prisão preventiva. Decreto fundado na
   gravidade do delito e na falta de residência fixa da ré.
   Inadmissibilidade. Razões que não autorizam a prisão cautelar.
   Constrangimento ilegal caracterizado. Precedentes. HC concedido.
   É ilegal o decreto de prisão preventiva que se funda na gravidade
   do delito e na falta de residência fixa do acusado.